Tribunal: STF
Processo: ARE 1481971
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “Agravo de Instrumento Cumprimento de Sentença - Impugnação do Município de Leme executado acolhida parcialmente - Agravo contra esta decisão pelo Município de Leme - Desprovimento de rigor. 1. Da Gratuidade de Justiça - No caso dos autos, incontroversa a fragilidade financeira da exequente posto que seus vencimentos não são vultosos - Assim, conclui-se a falta de condições de suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família - Situação de hipossuficiência caracterizada impondo a concessão do benefício. 2. Possibilidade de execução individual por sindicalizadoassociado com base no título judicial oriundo de ação coletiva - Princípio da efetividade e precedentes jurisprudenciais - Discussão, outrossim, quanto ao cabimento de verba honorária e suposta onerosidade excessiva - Primeiramente, a condenação do agravante na verba honorária deu-se em absoluto respeito ao princípio da causalidade e nos termos da Súmula 345 do STJ - A legislação processual civil (arts. 85 e ss., CPC) disciplina a fixação dos honorários advocatícios também na fase executiva, a par daquela na ação de conhecimento - E, o fato de existir eventual adiantamento de valor na esfera administrativa, não exclui a verba honorária, nem implica em decote do montante condenatório - Observe-se, neste particular que foram apenas arbitrados honorários advocatícios de sucumbência unicamente em relação à fase de cumprimento de sentença Possibilidade - Tema 973/STJ - Não sujeição, portanto, ao disciplinado no tema nº 1.142 do C. STJ. 3. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11º, do CPC. Decisão mantida - Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LXXVIII; e 100, § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, quanto à execução individual, sustenta-se que (eDOC 11, p. 8-9):



    “No caso em tela, é claro o distinguishing a ser feito em relação ao citado Tema nº 148 da repercussão geral, pois este trata de divisão de crédito no caso de litisconsórcio facultativo, justamente por haver uma cumulação de ações com o mesmo pedido. Mas aqui estamos a tratar de ação coletiva, uma única ação movida pelo sindicato dos servidores enquanto substituto processual, não houve cumulação de ações, mas uma única demanda promovida em face desta Municipalidade: os autos de conhecimento nº 0000560-41.2012.8.26.0318. Portanto, a contrario sensu, como não se trata de litisconsórcio facultativo, inviável a promoção do fracionamento operado pelos Recorridos em ação de natureza coletiva.”



    Quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, alega-se que (eDOC 11, p. 9):



    “3.1.12. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem-se de verba autônoma, cuja titularidade é do advogado, pessoa diversa do credor principal, sendo que o efeito acima exposto, da ilegalidade do fracionamento, atingirá com muito mais repercussão os valores dos honorários, visto que são vários cumprimentos de sentença. 



    3.1.13. Deste modo a verba sucumbencial, que deveria ser única, posto que única foi a ação de conhecimento, subdivide-se, até o momento, em 44 cumprimentos já com decisão interlocutória do DD. Juízo de Primeiro Grau, conforme tabela acima, e, destes cumprimentos, as condenações em honorários advocatícios somam R$ 280.759,05! E, se somarmos estes 44 cumprimentos já decididos ao valor de R$ 7.713,10 relativo à cobrança específica dos honorários de 15% sobre o valor da causa, conforme apontado pela r. decisão1 de Primeiro Grau, o total de condenações em honorários advocatícios será de R$ 288.472,15!!! E isto para uma única demanda cujo valor total da causa foi estimado em R$ 51.420,68 em valores atualizados até fevereiro deste ano.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP não admitiu o recurso, por entender aplicável o óbice da Súmula 279/STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que no julgamento do Recurso Extraordinário 568.645 (Tema 148), de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. Eis a ementa do julgado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 568645, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 13.11.14)



    Nestes termos, a aplicação do supracitado precedente incide na hipótese de litisconsórcio facultativo simples, mas também às ações coletivas, nas quais se encontram diversos titulares dos direitos delimitados no titulo executivo judicial, como é o caso em tela.



    Nesse sentido, o entendimento do acórdão a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, tanto quanto à atuação de Sindicato como substituto processual, como quanto à possibilidade de fracionamento de execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Não ocorrência. Aplicação da orientação firmada no RE nº 568.645/SP-RG. Precedentes. Fracionamento dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Tema nº 1.142 da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 568.645/SP-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, concluiu que a individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório de pequeno valor, não implica a ocorrência de violação do disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários. 2. Essa orientação se aplica também aos casos de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva. 3. Para se superar a conclusão da Corte de Origem de que os honorários arbitrados no presente caso se referem exclusivamente aos honorários cabíveis na fase de cumprimento de sentença, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é preciso reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos e a legislação processual pertinente, providência vedada no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”(RE 1470062 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2024 PUBLIC 11-03-2024)



    “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Não ocorrência. Aplicação da orientação firmada no RE nº 568.645/SP-RG. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 568.645/SP-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, concluiu que a individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório de pequeno valor, não implica a ocorrência de violação do disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários. 2. Essa orientação se aplica também aos casos de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva. 3. Agravo regimental não provido.



    (RE 861001 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 789.180-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/03/2017, p. 27/03/2017).” 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MP 2.180-35/01. POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MESMO SENTIDO DO QUE DETERMINOU O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 100, § 4º, DA CF/88 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 62/09). PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RE 568.645, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, TEMA 148. AGRAVO REGIMENTAL DO SINDIRETA/DF PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. (RE 860.965/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro TEORI ZAVASCKI , DJe de 1º/6/15).



    Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.460.470, DJe 23.10.2023, RE 1.364.556 DJe 09.02.2022, RE 1.335.016, DJe 26.08.2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1471808, DJe 23.02.2024, Rel. Min. André Mendonça; RE nº 861.035-AgR, DJe. 14.12.2015, Rel. Min. Dias Toffoli;



    Ademais, quanto à alegada impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na fase de conhecimento da ação coletiva, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 5, p. 7-8): 



    “Ocorre, contudo que, na hipótese dos autos, a r. decisão de Primeiro Grau não arbitrou quaisquer honorários advocatícios no que se refere à da ação desconhecimento coletiva. Arbitrou, isto sim, apenas a execução de honorários únicos e fixados na fase de cumprimento de sentença, e que são de 10% do valor da dívida (artigo 523, § 1º, do CPC),cf. fls. 170. Em assim ocorrendo, aplicável à hipótese a tese fixada no tema 973 do Superior Tribunal de Justiça de acordo com a qual o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente